Tribunal: TJMT
Processo: 0006660-62.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006660-62.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HATAMOTO - CPF: 535.139.591-68 (EMBARGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS - CPF: 695.906.561-53 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 883.424.501-63 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS (EMBARGANTE), MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 883.424.501-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

Embargos de Declaração no
0006660-62.2016.8.11.0003- Rondonópolis.

Embargante:
Espólio de Eliseu Hatamoto dos Santos.

Embargado:

Maria Hatamoto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO SANADO HONORÁRIOS RECURSAL – ART. 85, §§1o E 11, CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0006660-62.2016.8.11.0003- Rondonópolis.

Embargante:
Espólio de Eliseu Hatamoto dos Santos.

Embargado:

Maria Hatamoto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espolio de Eliseu Hatamoto Santos Batista
, em face do v.
acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento da existência de omissão no julgado.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade e omissão ao não majorar os honorários advocatícios ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

O embargado apresentou as contrarrazões, pela rejeição dos embargos (Id n. 148105659).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
0006660-62.2016.8.11.0003- Rondonópolis.

Embargante:
Espólio de Eliseu Hatamoto dos Santos.

Embargado:

Maria Hatamoto.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão decorrente do não enfrentamento da questão quanto a sucumbência recursal
,
com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

De fato, na origem a ação foi julgada improcedente com a condenação da parte autora no ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restara suspensa por disposição do
§3o do
art. 98 do CPC.

Interposto recurso de apelação pela demandante, o apelo foi desprovido, o que ensejaria a condenação em honorários recursais na forma do
§
11 do art. 85 do CPC, ponto que restou omisso no acórdão embargado, merecendo ser acolhido os aclaratórios, para sanar a omissão.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal. Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGADA OBSCURIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Entendo que o acórdão deve ser modificado, de modo que não se trata de substituição da verba honorária, mas um erro de premissa.

Portanto, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
”

(RAI n. 1002385-77.2021.8.11.0003, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.09.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo, outrossim, a exigibilidade suspensa, ante o deferimento da gratuidade nesta instância recursal.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022